Tribunal: TJMT
Processo: 1021686-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA EUNICE DE JESUS - CPF: 522.897.021-53 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇOS TELEFÔNICOS.

PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas, a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
13/08/2020
(id. 74829953), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora
MARIA EUNICE DE JESUS
, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 74,24
(setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
exibição em 14/01/2016
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3.

Sentença de
parcial procedência
que julgou inexistente o débito, julgou improcedente o pedido contraposto, e o pedido de condenação em dano moral em razão de prescrição trienal.

4.

Da análise dos autos, não há provas da existência de relação jurídica entre as partes, portanto inexistente o débito.

5.

Autora que possuía
03 restrições preexistentes

realizadas pelo SP-ANG/LIBERATTI, exibição em 09/12/2013, exclusão 16/05/2017, no valor de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais); FIDC NP PC6 BRASIL MULTICARTEIRA CURITIBA, exibição 10/12/2014, exclusão 24/11/2016, o valor de R$ 755,42 (setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), e TELEFONICA, exibição 19/11/015, exclusão 16/05/2016, no valor de R$ 170,65 (cento e setenta reais e sessenta e cinco reais), id. 74829964.

6.

A manutenção da sentença de improcedência do dano moral, é medida impositiva, contudo, se dá em razão das anotações preexistentes, conforme súmula 385 do STJ.

7.

Recurso conhecido e no mérito improvido.

8.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
a recorrente
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que que a parte autora
MARIA EUNICE DE JESUS
, postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 74,24 (setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), exibição em 14/01/2016, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que julgou inexistente o débito, contudo, julgou improcedente o pedido contraposto, e o pedido de condenação em dano moral em razão de prescrição trienal.

Inconformada, a reclamante apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja a recorrida condenada em danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente afasto a preliminar de prescrição
, haja vista que, somente pode o titular ser penalizado acaso tivesse condições materiais de exercer sua pretensão, e optou por não o fazer. No presente caso, o prazo prescricional tem como termo a quo não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
13/08/2020
(id. 74829953), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

No mérito, entendo que a condenação em danos morais não merece provimento
.

A parte autora afirma que, sofreu danos mais em razão da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 74,24
(setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
exibição em 14/01/2016, por dívida inexistente.

Outrossim, a recorrida afirma que a autora habilitou a linha telefônica no (65) 9909-4101, em 07/08/2013, no pacote de serviços VIVO CONTROLEILIMITADO LOCAL, deixando de adimplir suas obrigações.

Da análise dos autos, não há provas da existência de relação jurídica entre as partes, portanto inexistente o débito.

Contudo, a autora possuía
03 restrições anteriores

realizadas pelo SP-ANG/LIBERATTI, exibição em 09/12/2013, exclusão 16/05/2017, no valor de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais); FIDC NP PC6 BRASIL MULTICARTEIRA CURITIBA, exibição 10/12/2014, exclusão 24/11/2016, o valor de R$ 755,42 (setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), e TELEFONICA, exibição 19/11/015, exclusão 16/05/2016, no valor de R$ 170,65 (cento e setenta reais e sessenta e cinco reais), id. 74829964,
portanto, em atenção a sumula 385 do STJ, não há que se falar em dano moral.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante o preenchimento dos requisitos intrínsecos, para
preliminarmente

DAR PARCIAL PROVIMENTO

e afastar a prescrição, e no MÉRITO IMPROVIDO para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais
,
mantendo no mais, a sentença de primeiro grau
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021